Tribunal: TJDFT
Processo: 0750751-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. QUITAÇÃO INTEGRAL. ART. 373, II, CPC. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E NEGOCIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença proferida nos autos de embargos à execução que acolheu os embargos apresentados pelo executado, ora apelado, declarando extinta a execução e reconhecendo a quitação integral dos débitos até 10/03/2023, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante pugna pela reforma da sentença, alegando que o pagamento não quitou a integralidade dos débitos locatícios e que a quitação foi expressamente impugnada, detalhando a discrepância entre os valores pagos e os executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o embargante ora apelado se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar a quitação integral dos débitos executados, de forma a ensejar a extinção da execução por ausência de título executivo exigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil e do art. 373, inciso II, do mesmo diploma, o ônus de provar a quitação integral dos débitos em embargos à execução incumbe ao executado/embargante, por se tratar de fato extintivo do direito do exequente.
4. No caso concreto, o embargante apelado demonstrou o pagamento dos débitos locatícios, conforme documentos acostados aos autos. Além disso, as mensagens de texto trocadas via aplicativo Whatsapp com a imobiliária administradora, as quais não foram especificamente impugnadas pelo embargado apelante, comprovam a negociação clara de quitação total dos débitos, inclusive com a renúncia ao aluguel proporcional de março/2023, caso o pagamento fosse efetuado até 05/03/2023, o que efetivamente ocorreu.
5. A boa-fé do executado embargante em resolver as dívidas em aberto foi evidenciada pelas tratativas de negociação e pagamento do valor acordado. A administradora, inclusive, consignou, como condição para o distrato, a necessidade de estar "tudo quitado" e a apresentação de "nada consta condominial", reforçando a compreensão de quitação total.
6. A manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução se impõe, visto que restou comprovada a quitação dos aluguéis e demais encargos locatícios do período em discussão na ação de execução, desincumbindo-se o embargante do seu ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ônus de comprovar a quitação integral do débito em sede de embargos à execução recai sobre o devedor, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. A negociação e o pagamento de valores referentes a débitos locatícios, com evidências de quitação total fornecidas pela administradora do imóvel, descaracterizam a exigibilidade do título executivo extrajudicial. 3. A boa-fé nas tratativas de quitação, aliada à emissão de declarações ou acordos de quitação que geram confiança na extinção do débito, vincula o credor e impede a posterior cobrança de valores já negociados."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11; 373, II; 487, I; 917.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1705044, 0746960-84.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 07/07/2023. Acórdão 1311343, 0700258-91.2019.8.07.0014, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2021, publicado no DJe: 02/02/2021. Acórdão 1278883, 0703045-51.2018.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2020, publicado no DJe: 25/09/2020. Acórdão 1255720, 0025869-34.2016.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2020, publicado no DJe: 25/06/2020.